Tribunal: TJDFT
Processo: 0723818-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723818-34.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDER FABRICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO O recorrente requer a concessão da gratuidade da justiça, contudo não apresentou qualquer documento ou declaração que demonstre sua hipossuficiência econômica. Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência, mediante juntada de declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo. Alternativamente, deverá recolher as custas no mesmo prazo assinalado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator